Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-38.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017523-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
- AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO –
TACIN
-
FUNDESTEC
- COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908
–
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3.
Reconhecida a nulidade, o direito à ressarcimento do crédito cobrado indevidamente a título de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e FUNDESTEC, pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação

4. Sentença ratificada em reexame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos de Ação Anulatória de Crédito Tributário com Pedido de Repetição de Indébito nº 1017523-38.2019.811.0041, proposta por
GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA.,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da medida liminar para determinar que o Requerido suspenda a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), abstenção de cobrança; anulação dos créditos tributários referentes à TACIN e ao Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural Desportivo-Tecnológico (FUNDESTEC); e restituição dos valores pagos.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

a) condenar o Estado de Mato Grosso a se abster da cobrança da TACIN e do FUNDESTEC;

b) anular os créditos tributários referentes às notificações de lançamento da TACIN nº. 85242/337/68/2019;

c) condenar o Estado de Mato Grosso a restituir os valores pagos de TACIN e FUNDESTEC, reconhecida a prescrição quinquenal daqueles que antecedem os cinco anos anteriores à propositura da ação.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN).

Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

Condenou o Requerido ao pagamento das despesas e honorários fixados em 10% do valor da condenação. Sentença sujeita à remessa necessária - Id. 77378952.

Em suas razões recursais, o ente público Apelante sustenta a constitucionalidade e legalidade da norma, sendo legítima a sua cobrança, impossibilidade de restituição do indébito tributário, e por fim, pugnou pela reforma favorável da sentença - Id. 77378954.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso – Id. 77378958.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por não vislumbrar interesse processual – Id. 78970984.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, julgou procedente o pedido inaugural, para condenar o Estado de Mato Grosso a se abster da cobrança da TACIN e do FUNDESTEC, com seus reflexos.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando ser reconhecida a legalidade da cobrança efetuada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Com efeito, quanto à exigibilidade da taxa de incêndio, incumbe salientar que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055. Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021).

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019) em que, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908,
Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).

Portanto, a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

De mais a mais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acompanhando o entendimento da Corte Superior em diversos julgados, como:

N.U 1021899-38.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020; N.U 1001201-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020; N.U 1002915-49.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020.

Nesta trilha, quanto ao pedido subsidiário arguição da modulação dos efeitos defendida pelo Apelante, ressalta-se que, embora o Ministro Dias Toffoli tenha se manifestado no sentido de modular os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN produzisse efeito a partir do exercício de 2020, esse entendimento não prevaleceu, conforme se verifica do julgamento dos embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”.
(STF - ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-4-2020 PUBLIC 23-4-2020).
Destaquei

Em igual sentido, este Sodalício já se manifestou:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME e outros PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.
Reconhecida a nulidade, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme precedentes do STJ. (N.U 1021197-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).
Negritei

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc.

Logo, reconhecida a nulidade, o direito ao ressarcimento dos valores pagos, cobrados indevidamente, desde que respeitado quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da presente ação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADI 2908. DECLARADO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO STF. DANOS MATERIAIS PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar nulidade do lançamento nº 81969/337/68/2019, referente ao CNPJ nº 04.029.720/0001-30,
relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e FUNDESTEC, e ressarcimento dos valores de tal natureza pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
respeitado o teto dos juizados fazendários. 2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio, e devendo ser custeado pela receita dos impostos. 3. Deste modo, em conformidade com o mandamento legal previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e com efeito vinculante. 4.
À vista disso, é notável que o tributo conhecido como FUNDESTEC, é acessório da TACIN, haja vista que sua alíquota incide sobre a base de cálculo da taxa de combate ao incêndio, assim, diante da demonstração acerca da cobrança deste tributo, faz-se necessário declarar indevida a cobrança de seu acessório, visto que nas relações jurídicas o assessório sempre acompanha o principal.
(...) (N.U 1017533-82.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021). Destaquei

Assim, de acordo com a jurisprudência vinculante atual, a prevenção e combate a incêndios constitui serviço intrínseco à defesa civil, logo, abrangido pela segurança pública que se insere dentre as funções precípuas do Estado conforme preceitua a Constituição Federal.

Nesta ordem de ideias, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021